Tribunal: TJES
Processo: 5007994-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007994-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENTO GONCALVES DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007994-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENTO GONCALVES DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
BENTO GONÇALVES DOS SANTOS NETO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como da ausência de contemporaneidade da medida.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Descreve a denúncia que:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base ã presente denúncia, que, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 00h00min, no interior da residência localizada na Rua Rômulo Castelo, n'50, em cima do "Material de Construção Roma", bairro Castelândia, nesta Comarca, o denunciado BENTO GONÇALVES DOS SANTOS, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu um golpe perfurocortante na região occipital da cabeça da vítima Simone Rita Maia Freitas, causando.-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 93 e Diagrama do Corpo de fls. 94/95.

Revelam os autos que o denunciado, travesti conhecido como JULY, dedicava-se a prostituição na região do bairro Jacaraípe e tinha por hábito praticar pequenos furtos para manter seu vício em drogas, além de comercializar entorpecentes.

No dia dos fatos, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima para realizar afazeres domésticos, quando, em dado momento, a surpreendeu com um golpe de faca, que atravessou a região occipital até o olho direito, ficando o objeto "cravado" na cabeça da vítima (laudo de fls. 93), que veio a óbito no local em razão de choque hipovolêmico por lesões de vasos cervicais (resposta ao quesito 2', fls. 93).

Infere-se, ainda, que, consumado o intento homicida, o denunciado subtraiu, para si, diversos objetos — uma bolsa preta, um óculos de grau, um óculos de sol, uma bolsinha contendo dinheiro e três tops femininos-, os quais que estavam na residência da vítima e a ela pertenciam, evadindo-se do local na sequência.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD e INFOPEN, pude observar que o paciente responde a outras duas ações penais, pela prática do crime de lesão corporal e roubo (Processos nº 0003065-88.2022.8.08.0048 e 0006484-19.2022.8.08.0048), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se suficiente e necessária à garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos acima explicitados.

No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, necessário pontuar que, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 2018, somente ao longo das investigações foi possível atribuir a suposta autoria ao paciente, tendo este sido preso tão somente em 24/02/2022.

Por fim, saliento que o feito possui audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23/07/2024, o que evidencia que os autos têm recebido regular tramitação.

[...]

A autoridade coatora, ao prestar informações, salientou que foi realizada audiência de instrução e julgamento, na data de 02/08/2024, sendo que as testemunhas de acusação não compareceram, tendo o
Parquet
insistido na oitiva das mesmas.

Atualmente, o feito aguarda manifestação ministerial, quanto às testemunhas ausentes, o que evidencia que o feito tem recebido tramitação regular.

Verifico assim, que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)